Tribunal: TJPA
Processo: 0800728-34.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800728-34.2021.8.14.0025

APELANTE: VICENTE ALVES RODRIGUES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMO DO ART.485, III, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART.485 DO CPC/15. A PARTE EFETIVAMENTE MANIFESTOU SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM PETIÇÃO DE ID
24484412
,
PROTOCOLADA DENTRO DE PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA INTIMAÇÃO.
A SENTENÇA NÃO DEVE PERSISTIR EM SEUS EFEITOS POSTO QUE FORA BASEADA EM INFORMAÇÃO CERTIFICADA INDEVIDAMENTE. PRIMAZIA DA DECISAO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800728-34.2021.8.14.0025

APELANTE:
VICENTE ALVES RODRIGUES

ADVOGADO:
FABIO CARVALHO SILVA

APELADO:
BANCO BMG SA

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VICENTE ALVES RODRIGUES
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual litiga contra

BANCO BMG SA
.

No curso da ação o Juízo Singular determinou a intimação pessoal da parte autora a fim de que manifestasse interesse no prosseguimento do feito.

Em petição de Id
24484412
a parte se manifestou, requerendo que fosse dado prosseguimento na marcha processual.

Em Id
24484413
foi certificado que o Autor teria quedado inerte, o que levou o Juízo Singular a proferir sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que a sentença deveria ser declarada nula uma vez que teria se manifestado dentro do prazo de cinco dias.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800728-34.2021.8.14.0025

APELANTE:
VICENTE ALVES RODRIGUES

ADVOGADO:
FABIO CARVALHO SILVA

APELADO:
BANCO BMG SA

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VICENTE ALVES RODRIGUES
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual litiga contra

BANCO BMG SA
.

Compulsando os autos verifica-se que o que motivou a decisão ora combatida foi a suposta hipótese de abandono da causa quando lhe competisse promover atos e diligências que lhe incumbiam, enquadrando-se claramente no inciso III do mencionado artigo, o qual transcrevo a seguir:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) omissis

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.”

Conforme se verifica do dispositivo supra, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

In casu
, temos que a parte efetivamente manifestou seu interesse no prosseguimento do feito em petição de Id
24484412
,
protocolada dentro de prazo legal de cinco dias a contar da data de sua intimação.

Deste modo, sem necessidade de maior aprofundamento acerca do caso, a sentença não deve persistir em seus efeitos posto que fora baseada em informação certificada indevidamente.

Cumpre destacar, ainda, que o CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025